Tribunal: STF
Processo: RE 1496379
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “ACIDENTE DE TRABALHO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO INSS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PORTE DE REMESSA E RETORNO — DESERÇÃO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO INSS E, EM CONSEQUÊNCIA, DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR (Artigo 500, III e parágrafo único do CPC). 



    ACIDENTE TÍPICO. PERDA DA VISÃO DO OLHO ESQUERDO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE PARA O trabalho. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. ABONO ANUAL. BENEFÍCIO DEVIDO DESDE A DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL. 



    JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMOS INICIAIS E ÍNDICES. 



    ATUALIZAÇÃO DO PRECATÓRIO JUDICIAL E INTERREGNO DE JUROS. FASE EXECUTIVA. 



    INAPLICABILIDADE DO RECURSO DE REVISTA 9859/74. 



    SALÁRIO DE BENEFÍCIO, A SER CALCULADO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 



    CARÊNCIA DE AÇÃO EM RELAÇÃO A DIFERENÇAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. 



    RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. 



    RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.



    RECURSO DE OFÍCIO PARCIALMENTE PROVIDO.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, inciso LV, e 97 da Constituição Federal.



    Aduz que o “Tribunal a quo entendeu, no particular, não se aplicar às condenações impostas à Fazenda Pública o disposto no artigo 1 1-F da lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, com fundamento da declaração de sua inconstitucionalidade, por arrastamento, pelo Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento das ADIS 4.357/DF e 4.425/DF, redator para o acórdão Min. Luiz Fux (relator original Min. Ayres Britto), ocorrido em 13/04/2013”.



    Argumenta que “a decisão ora recorrida não pode prevalecer, haja vista que o Acórdão articulado nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF ainda não foi publicado, razão pela qual o exato alcance do julgamento ainda não pode ser avaliado com segurança”.



    Em 16/06/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem encaminhou os autos ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 810.



    Após novo julgamento do feito, a 16ª Câmara de Direito Público do TJSP exerceu parcialmente o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa:



    “Acidente de Trabalho — Controvérsia sobre índices de atualização monetária das prestações em atraso — Multiplicidade de recursos — Entendimento exarado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, sem modulação de efeitos e em regime de recursos repetitivos (Tema 905), no sentido de que: (I) as condenações judiciais de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no período posterior à vigência da Lei n° 11.430/06, índice que, atualmente, reflete o fenômeno inflacionário ocorrido no período correspondente; e (II) o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) não é aplicável às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente da sua natureza — Enunciado (item II) em consonância com a tese firmada pelo C. STF, no julgamento do RE n° 870.947/SE, em repercussão geral (Tema 810), no qual a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da TR, com efeitos retroativos — Reexame da matéria com base no artigo 1.040, inciso II, do CPC em vigor — Necessidade de adequação parcial do v. acordão proferido à jurisprudência das Cortes Superiores — Juízo de retratação parcialmente exercido.”



    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 



    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente